Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711059-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA DE FARIA FRACON E ROMÃO RECORRIDO: JAC ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MY CRED COBRANÇAS AMIGÁVEIS EIRELI, APOLO INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp REsp 1963770/CE (Tema 929), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre as “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010